Tribunal: CARF
Processo: 10552.000336/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000336/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.451 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
KINKOS COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 13/10/2006
PENALIZAÇÃO
EXCESSIVA.
VIOLAÇÃO
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. SÚMULA CARF No 2. REJEIÇÃO.
Os argumentos de violação ao princípio do não confisco, ao princípio da
capacidade contributiva e ao direito à propriedade privada esbarram no
disposto pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA
MULTA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 291 DO RPS. ULTRATIVIDADE
DA LEI. IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Há de ser conferida a ultra-atividade à redação original do art. 291 do
Regulamneto da Previdência Social, vez que a impugnação foi apresentada
antes das modificações nas condições para relevação da multa introduzidas
pelo Decreto no 6.032/07, e assim garantir que a nova redação dada pela norma
posteriormente editada não tenha efeitos retroativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000336/2007-64
Fl. 3707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000336/2007-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por KINKOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de Porto Alegre – DRJ/POA – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
multa aplicada (CFL 38), no montante de R$ 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e quarenta e dois centavos), por “(...) não ter apresentado o Livro Diário do exercício de
2004 com as formalidades legais exigidas e por não ter apresentado os Livros Diário e Razão do
exercício de 2005 e das competências 01 a 06/2006.” (f. 13)
Quando do manejo da impugnação (f. 35/49) foram acostadas as cópias dos
Diários referentes ao exercício de 2004, 2005 e 2006 (f. 73/3535) e, ante a alegação de que as
falhas encontradas haviam sido corrigidas, o processo foi baixado em diligência para averiguar,
através do escrutínio da prova documental, a veracidade das informações suscitadas. Em
resposta, asseverou a autoridade fiscalizadora que “[a] falta objeto da autuação foi totalmente
sanada em 25/10/2007” (f. 3549).
Cientificada (f. 3550), a ora recorrente deixou de se manifestar sobre as
conclusões da diligência; entretanto, às f. 3555/3625, acostou cópia da decisão que, nos autos de
ação ordinária por ela ajuizada, deferiu a tutela antecipada, determinando que não fosse exigido
depósito prévio para receber e dar prosseguimento aos recursos voluntários a serem interpostos
pelo contribuinte nos autos das NFLD's n°s 37. 021.195-2 e 37.021.196-0, bem como aos AI’s
n°s 37. 021.198-7, 37.021.197-9 e 37.040.092-5
Em razão da correção, ao seu sentir, extemporânea das falhas apontadas, a
instância “a quo” prolatou o acórdão (f. 3645/3651) assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/10/2006
Auto de Infração n ° DEBCAD 37.040.092-5 (Código de
Fundamentação Legal 38)
1. CONSTITUCIONALIDADE.
A constitucionalidade das leis é vinculada para a Administração
Pública.
2. RELEVAÇÃO DA MULTA.
Não é possível a relevação da multa, quando a falta não foi
integralmente corrigida dentro do prazo de impugnação.
Lançamento Procedente (f. 3645)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/08/2009, recurso
voluntário (f. 3659/3675), declinando as teses que podem ser assim sumarizadas:
i) a necessidade de revelação da multa, eis que corrigida a falha apontada;
ii) a aplicação do prazo previsto no Decreto no 3.048/1999, eis que mais
benéfico do que o estipulado pelo Decreto de n° 6.032/2007;
iii) a afronta aos princípios constitucionais de vedação ao confisco, capacidade
contributiva e até mesmo ao direito de propriedade;
Fl. 3708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000336/2007-64

iv) o cerceamento de defesa, porquanto aqueles que contestam a penalidade
aplicada e efetuam seu recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, fazem jus à redução de 50%
(cinquenta por cento) do montante cominado.
Pediu que fosse “(...) relevada a multa aplicada em todas as competências
elencadas, ou mesmo que apenas para efeito de exclusão das parcelas indevidamente alocadas no
pretenso crédito tributário e, ainda em caráter sucessivo, para fins de redução da multa
impingida para o seu valor mínimo, ante o cerceamento de defesa perpetrado.” (f. 3675)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que sequer foram discutidos na origem. Por outro lado, em atenção ao
princípio da dialeticidade, que norteia toda a lógica do sistema recursal, caso a decisão recorrida
esteja alicerçada em novo fundamento, cabe à parte contra ele se insurgir, ainda que quanto a ele
tenha quedado silente quando da apresentação de sua impugnação.
Apenas em sede recursal afirma que
(...) não há como aplicar a lei nova que reduziu drasticamente o
prazo para apresentação da retificação — à situação presente. A
aplicação da lei nova implicará evidente prejuízo à Recorrente, em
detrimento do princípio da segurança jurídica, que norteia o
Ordenamento Jurídico, brasileiro.
Resumidamente, o processo administrativo foi instaurado na
vigência do Decreto 3.048/1999, claramente mais benéfico,
contrário do Decreto n° 6.032/2007 que impôs inúmeras
condições para que a relevação da multa fosse efetuada. (f.
3665; sublinhas deste voto)
Apenas em sede recursal pretende, portanto, valer-se do prazo previsto na
redação original do art. 291 do RPS para fins de que seja deferido seu pleito de relevação da
penalidade. Conforme já narrado, a extemporaneidade da correção das falhas apontadas pela
autoridade fiscalizadora foi a única razão apontada para o não acolhimento da pretensão da
recorrente. Transcrevo, por oportuno, a integralidade dos fundamentos declinados para tanto:
No tocante à pretensão deduzida pela impugnante, no sentido da
relevação da multa aplicada, verifica-se que, de acordo com o
disposto no artigo 291, "caput", e seu parágrafo 1 o do RPS, em sua
redação original, a relevação da multa por infração ao
cumprimento de obrigação acessória estava condicionada a que a
Fl. 3709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000336/2007-64

empresa, cumulativamente, (a) houvesse formulado pedido nesse
sentido, dentro do prazo de defesa, ainda que não contestasse a
infração; (h) houvesse corrigido a falta, até a decisão da autoridade
julgadora competente; (c) fosse primária; e (d) não houvesse
incorrido em nenhuma outra circunstância agravante.
Posteriormente, com a edição do Decreto n ° 6.032, de 01 de
fevereiro de 2007, que deu nova redação a esses dois
dispositivos regulamentares, a relevação da multa passou, sem
prejuízo das exigências referidas nas letras (a), (c) e (d) do
parágrafo anterior, a estar condicionada a que a empresa
houvesse "corrigido a falta até o termo final do prazo para
impugnação."
No caso em tela, verifica-se que a impugnante, primeiro,
requereu expressamente, dentro do prazo de defesa, a
relevação da multa que lhe foi aplicada; segundo, não teve
outros autos de infração lavrados contra ela; e, terceiro, não
incorreu em outras circunstâncias agravantes.
Em relação à correção da falta objeto da autuação, todavia,
constata-se que esta somente foi totalmente sanada em 25 de
outubro de 2007, com a autenticação, na Junta Comercial, do
Livro Diário de 2005, no 07. (f. 3649/3651; sublinhas deste voto)

Por ter sido a impugnação apresentada antes da modificação legislativa e tendo
em vista que os argumentos declinados exclusivamente em sede recursal visam tão-só contrapor
as razões deduzidas pelos julgadores “a quo”, conheço do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.

Registro que, embora tenha a recorrente suscitado violação a princípios
constitucionais e até mesmo ao direito de propriedade – matérias estas cuja apreciação esbarra no
verbete sumular de no 2 deste Conselho –, em momento algum pretende que seja a sanção
anulada, mas sim relevada, sob a alegação de ter cumprido os requisitos previstos no art. 291 do
RPS.
Feitas essas anotações, passo à análise do ponto fulcral da tese devolvida a esta
instância revisora.

A decisão recorrida, em que pese tecer inúmeras considerações sobre a
mudança promovida pelo Decreto no 6.032/2007 no RPS, o fez sem qualquer menção aos marcos
temporais relevantes para o deslinde da controvérsia. A meu aviso, somente em atenção aos
fundamentos do direito intertemporal há de ser aferida a plausibilidade – ou não – das razões
recursais declinadas. Chamo a atenção para os seguintes fatos descortinados nestes autos:

Ciência da lavratura do auto de infração – 16 de outubro de 2006 –
f. 3
Apresentação da impugnação – 31 de outubro de 2006 – f. 35
Determinação de realização de diligência – 18 de julho de 2007 – f.
3540
Correção integral da falta objeto da autuação – 25 de outubro de
2007 (f. 3549)
Decisão da DRJ – 19 de junho de 2009 (f. 3645)

Fl. 3710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000336/2007-64

À época da apresentação da peça impugnatória vigia a redação original do §1o
do art. 291 do RPS, que dispunha que “[a] multa será relevada, mediante pedido dentro do
prazo de defesa, ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a
falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.” Da literalidade do dispositivo se
extrai que, para que a multa fosse relevada, haveria de ser formulado pedido nesse sentido dentro
do prazo para o manejo da impugnação. Inexistia fixação temporal para a correção da falha,
entretanto.

A redação dada ao retromencionado dispositivo pelo Decreto no 6.032/07, cuja
entrada em vigor se deu em 1o de fevereiro de 2007 – isto é, 3 (três) meses após o manejo da
impugnação –, tratou de fixar um prazo máximo para correção da falha. Confira-se:

§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir
a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não
contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não
tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante

A conjunção aditiva “e” é hialina ao sinalizar a necessidade de prática de duas
condutas: a primeira, de ser pleiteada a relevação; e, a segunda, de ser sanada a falha, ambas no
trintídio para manejo da defesa inaugural no processo administrativo fiscal.

Ora, tendo sido a impugnação apresentada antes das modificações introduzidas
pelo Decreto no 6.032/07, há de ser conferida a ultra-atividade da redação original do art. 291 do
RPS, a fim de garantir que a nova redação dada pela norma posteriormente editada não tenha
efeitos retroativos. Conferir ultra-atividade à redação original do art. 291 do RPS protege o ato
que, malgrado tenha sido praticado sob vigência da nova redação, não passa de mera extensão de
conduta que teve sua gênese sob o pálio da lei anterior. A meu sentir, caso prevaleça o
entendimento inscrustado na decisão recorrida, estaríamos diante de aplicação retoativa de lei
que ceifa a recorrente de qualquer possibilidade de ver relevada a penalidade aplicada. Teria ela
que antever o futuro para, no momento da impugnação, pleitear a relevação e comprovar a
correção da falha, de modo a atender os requsitos previstos em lei editada meses mais tarde.
Tendo a autoridade fiscalizadora certificado que “[a] falta objeto da autuação
foi totalmente sanada em 25/10/2007” (f. 3549), há de ser a penalidade relevada, nos termos do
art. 291 do RPS.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 3711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.451 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000336/2007-64

Fl. 3712
DF CARF MF
Documento nato-digital